Tribunal: STJ
Processo: 0410644-40.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957084 - PE (2024/0410644-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MOISES MARQUES NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE
CORPUS
DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA
EM FRAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL FIXO.
DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena
de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2o, I, do Código Penal),
no qual se pleiteava o redimensionamento da pena com a aplicação da fração
redutora de 1/6, em razão da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade
flagrante na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto
à fração de redução utilizada na segunda fase da dosimetria em decorrência
da atenuante da menoridade relativa, que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48471417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 38c5fff8-6789-4350-a046-2a6e3c27bfc0

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade
apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como sucedâneo de
recursos ordinários, especialmente quando não há indicação de flagrante
ilegalidade que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de
locomoção do paciente.
A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é
medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não ocorre quando a sentença apresenta fundamentação
idônea para a fixação da pena-base e para a aplicação das atenuantes e
agravantes.
Não há na legislação brasileira parâmetro fixo ou obrigatoriedade na
adoção da fração de 1/6 para a redução da pena em razão das atenuantes,
sendo tal quantificação inserida na discricionariedade judicial, desde que
exercida de forma fundamentada e dentro dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
No caso concreto, a pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão,
com valoração negativa das circunstâncias do crime por ter sido praticado em
concurso de pessoas e na frente da residência da vítima, havendo na segunda
fase apenas a aplicação da atenuante da menoridade relativa, que reduziu a
pena para 13 anos, sem qualquer causa de aumento ou diminuição na terceira
fase, o que evidencia a proporcionalidade da reprimenda aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
: 1. O habeas corpus não constitui via adequada
Tese de julgamento
para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia. 2. Não há na legislação penal brasileira
determinação de fração específica para a redução da pena em razão das
atenuantes, sendo o quantum redutivo inserido na discricionariedade judicial,
desde que exercida de forma fundamentada e observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 3. A pretensão de aplicação obrigatória da
fração de 1/6 na redução da pena pela atenuante da menoridade relativa não
encontra respaldo legal ou jurisprudencial, não configurando ilegalidade a
adoção de percentual diverso pelo julgador, desde que devidamente
fundamentada.
: CP, arts. 65, I, e 121, § 2o, I; CPP,
Dispositivos relevantes citados
arts. 621, 647-A e 654, § 2o; Lei no 14.836, de
.
8/4/2024
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR,
Jurisprudência relevante citada
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
; STJ,
2/4/2024
AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira
18/3/2024
Turma, j.
; STJ, AgRg no AREsp 2591554/DF, Rel. Min. Messod
15/5/2023
Documento eletrônico VDA48471417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 38c5fff8-6789-4350-a046-2a6e3c27bfc0

Azulay Neto, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC n. 951.121/SP,
18/10/2024
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
.
19/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48471417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 25/06/2025 17:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 38c5fff8-6789-4350-a046-2a6e3c27bfc0

AgRg no HABEAS CORPUS No 957084 - PE (2024/0410644-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MOISES MARQUES NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE
CORPUS
DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA
EM FRAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL FIXO.
DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena
de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2o, I, do Código Penal),
no qual se pleiteava o redimensionamento da pena com a aplicação da fração
redutora de 1/6, em razão da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade
flagrante na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto
à fração de redução utilizada na segunda fase da dosimetria em decorrência
da atenuante da menoridade relativa, que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade
apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como sucedâneo de
recursos ordinários, especialmente quando não há indicação de flagrante
ilegalidade que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de
locomoção do paciente.
A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é
medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não ocorre quando a sentença apresenta fundamentação
idônea para a fixação da pena-base e para a aplicação das atenuantes e
agravantes.
Não há na legislação brasileira parâmetro fixo ou obrigatoriedade na
adoção da fração de 1/6 para a redução da pena em razão das atenuantes,
sendo tal quantificação inserida na discricionariedade judicial, desde que
exercida de forma fundamentada e dentro dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
No caso concreto, a pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão,
com valoração negativa das circunstâncias do crime por ter sido praticado em
concurso de pessoas e na frente da residência da vítima, havendo na segunda
fase apenas a aplicação da atenuante da menoridade relativa, que reduziu a
pena para 13 anos, sem qualquer causa de aumento ou diminuição na terceira
fase, o que evidencia a proporcionalidade da reprimenda aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
: 1. O habeas corpus não constitui via adequada
Tese de julgamento
para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante
ilegalidade ou teratologia. 2. Não há na legislação penal brasileira
determinação de fração específica para a redução da pena em razão das
atenuantes, sendo o quantum redutivo inserido na discricionariedade judicial,
desde que exercida de forma fundamentada e observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 3. A pretensão de aplicação obrigatória da
fração de 1/6 na redução da pena pela atenuante da menoridade relativa não
encontra respaldo legal ou jurisprudencial, não configurando ilegalidade a
adoção de percentual diverso pelo julgador, desde que devidamente
fundamentada.
: CP, arts. 65, I, e 121, § 2o, I; CPP,
Dispositivos relevantes citados
arts. 621, 647-A e 654, § 2o; Lei no 14.836, de
.
8/4/2024
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR,
Jurisprudência relevante citada
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
; STJ,
2/4/2024
AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira
18/3/2024
Turma, j.
; STJ, AgRg no AREsp 2591554/DF, Rel. Min. Messod
15/5/2023
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

Azulay Neto, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC n. 951.121/SP,
18/10/2024
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
.
19/2/2025
RELATÓRIO
Por razões de economia processual, adoto o relatório de e-STJ fls. 63/64:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (e-
STJ fls. 18/19): "EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
RECURSODO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
E
DA
DEFESA.
HOMICÍDIOQUALIFICADO
CONSUMADO.
PLEITO
DO
MP.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. VEREDITO ABSOLUTÓRIO NÃO
AMPARADONA PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO REU ONILDO
CORDEIRO. PLEITO DEFENSIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA.
VEREDITO CONDENATÓRIO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS
EM RELAÇÃO AO RÉU MOISES MARQUES. REDUÇÃO DA PENA
BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
DEVIDAMENTE
PROVADA
NOS
AUTOS.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO NÃO
CONHECIDO. AGRAVANTE NÃO VALORADA NA SENTENÇA.
DOSIMETRIA
CORRETA.
PENA
JUSTA
E
PROPORCIONAL.
APELAÇÃOMINISTERIAL PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO
PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ausente, no processo, prova inconteste
da tese de negativa de autoria trazida pela defesa, aptas a justificar a
absolvição do Apelado ONILDO pelo crime de homicídio qualificado
consumado, reluz a verossimilhança da tese ministerial, aliada aos
depoimentos prestados que se coadunam com o exato reflexo da tese esposada
pelo Ministério Público em relação ao Réu, revelando decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, na versão adotada pelo Tribunal do Júri.2. A
decisão do Tribunal do Júri deve ser reformada quando totalmente divorciada
dos elementos probatórios carreados aos autos, O que ocorre, in casu, em
relação ao Réu ONILDO, devendo ser submetido a novo julgamento. 3.
Presentes, no processo, prova da materialidade e autoria na pessoa do réu
MOISES MARQUES, além da sólida carga probatória que justifica a
condenação do Apelante, reluz a verossimilhança da tese acusatória, aliada aos
depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicialmente, além das demais
provas dos autos coadunam-se com a tese esposada pela acusação, não
havendo que se cogitar falar em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, na versão adotada pelo Tribunal do Júri. 4. Hipótese em que a pena base
foi fixada sem irregularidades, resta prejudicado o pedido de redução. 5.
Realizada a dosimetria da pena, de forma correta, em todas as suas fases, sem
qualquer irregularidade, não há que se cogitar em redimensionamento da pena
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

em patamar inferior ao estabelecido na sentença condenatória. 6. Apelação
Ministerial Provida. Apelação Defensiva Não Provida. Sentença Mantida.
Decisão unânime." O paciente foi condenado à pena de 13 (treze0 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art.
121, §2o, I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).
Interposto recurso de apelação pela defesa, a ele foi negado provimento. Daí a
impetração do presente Habeas Corpus. A Defensoria Pública alega, em
síntese, ilegalidade na fixação da reprimenda. Afirma que a fração de redução
aplicada na segunda fase do processo dosimétrico não obedece ao critério da
proporcionalidade. Ao final, requer a concessão da ordem para que a pena
base seja redimensionada, concedendo-se a redução de 1/6 sobre a pena
aplicada, diante da existência da atenuante da menoridade (e-STJ fl. 3-10). É o
relatório.

A decisão agravada não conheceu do substitutivo habeas corpus e também não
vislumbrou ilegalidade para concessão da ordem de ofício.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 63-67):
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal. Veja-se: "O habeas corpus não pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
). "De acordo
2/4/2024
8/4/2024
com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de
incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes"
(AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

Turma, julgado em
, D Je de
). A jurisprudência do
18/3/2024
20/3/2024
Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: "Do ponto de vista processual,
o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na
origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma
desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito,
por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A
orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus
não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório
transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai
o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para
reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante
outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel.
Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
). O
15/5/2023
17/5/2023
entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a
real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da
liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. A concessão de ofício
da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo
Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o
conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano
qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento
ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção
do paciente, nos termos da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário
8/4/2024
Oficial da União de
. O tribunal de origem assim fundamentou sua
9/4/2024
decisão (e-STJ. fls. 27/28): [...]É certo que o Conselho de Sentença,
acertadamente, reconheceu a existência da qualificadora prevista no inciso I,
do 82o, do art. 121, do CPB, em relação ao Réu MOISES MARQUES
NOGUEIRA JÚNIOR, sendo certo que a Juiza de primeiro grau se utilizou
desta qualificadora, para qualificar o crime de homicídio. No mais, verifico
que a sentença de fls. 386/386v considerou acertadamente em desfavor do réu
as circunstâncias do crime, de ter sido praticado em concurso de pessoas, na
frente da residência da vítima, fatos que justificam a exasperação da pena
base, razão pela qual mantenho inalterada a pena base fixada em 14 (quatorze)
anos de reclusão. Ademais, requer a defesa a exclusão da qualificadora da
reincidência, pedido o qual não conheço, haja vista que a sentença nada
discorreu acerca de nenhuma agravante em desfavor do réu, tendo aplicado
apenas o redutor pela atenuante da menoridade, a qual mantenho. terceira fase
da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento de penas,
pelo que mantenho a pena definitiva fixada em 13 (treze) anos de reclusão, à
míngua de qualquer irregularidade e por se revelar necessária, suficiente e
proporcional às particularidades do caso concreto. De todo o exposto,
mantenho em todos os seus termos a pena definitiva fixada ao Réu MOISES
MARQUES NOGUEIRA JÚNIOR, pela prática do crime tipificado no art.
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

121, 82o, inciso I, do CPB (homicídio qualificado consumado), nos exatos
termos exarados na sentença e no presente voto.[...]" Dessa forma, entendo
que a fundamentação utilizada para valoração negativa das vetoriais é
plenamente idônea. O mesmo em relação ao aumento proccedido na segunda
fase, diante da reincidênccia ostentada. Não há qualquer ilegalidade ou
teratologia nas palavras utilizadas pelo Tribunal de origem e, como se sabe, o
redimensionamento da pena é medida excepcional. Confira-se: "[...]Conforme
jurisprudência consolidada desta Corte, a revisão da dosimetria da pena, no
âmbito de recurso especial, é medida excepcional que só se justifica em caso
de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no presente caso.
Precedentes." (AgRg no AR Esp 2591554 / DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.10.2024, D Je de 11.10.2024).
ação de qualquer fração, tem como parâmetro a adoção de 1/6. A não
utilização desses parâmetros é possível, desde que haja fundamentação idônea,
como houve no caso concreto. Logo, inexistindo flagrante ilegalidade ou
teratologia e, tendo sido respeitados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, assim como a jurispruduência dessa Corte Superior, não há que
se falar e m concessão da orddem dde ofício. Pelo exposto, não conheço do
habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos
capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Conforme exposto na decisão agravada, o refazimento da dosimetria da pena
em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar
de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder. No caso em comento, a fixação da pena base acima do
mínimo legal foi devidamente fundamentado pelo Juízo, com vetores existentes nos
autos como o crime ser cometido em concurso de pessoas e na frente da residência da
vítima, sem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com
a jurisprudência da 5a Turma desta Corte. Vejamos:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL
DESPROVIDA NA ORIGEM. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE
AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que manteve a dosimetria da pena fixada em revisão
criminal.
2. O Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais de Piracicaba/SP
condenou a paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado na forma tentada.
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

3. A defesa técnica ajuizou revisão criminal alegando ilegalidades na
dosimetria da pena, que foi julgada improcedente em decisão monocrática,
mantida em agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na
dosimetria da pena, especificamente: (i) na majoração da pena-base em 1/4 na
primeira fase, considerando a conduta social e os antecedentes; (ii) na
aplicação da fração de 1/5 na segunda fase, referente à agravante do motivo
torpe; e (iii) na fixação da causa de diminuição pela tentativa na fração de 1/3
na terceira fase.
III. Razões de decidir
5. A dosimetria da pena é um juízo de discricionariedade do magistrado,
vinculado às particularidades do caso concreto, e só pode ser revista em caso
de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade evidente.
6. As instâncias ordinárias justificaram concretamente a majoração da pena-
base em 1/4, considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes dos
réus, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
7. A aplicação da fração de 1/5 na segunda fase, referente à agravante do
motivo torpe, foi fundamentada nas particularidades do fato, não sendo
possível revisá-la sem reexame fático-probatório, inadmissível em habeas
corpus.
8. A fração de 1/3 para a causa de diminuição pela tentativa foi adequada,
considerando a razoável aproximação entre as condutas e o resultado
pretendido, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser
revista em caso de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade. 2. A
majoração da pena-base deve ser fundamentada concretamente, considerando
as circunstâncias do crime e os maus antecedentes. 3. A aplicação de frações
na dosimetria deve ser justificada pelas particularidades do caso, sem reexame
fático-probatório em habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 796.565/SC, j.
;
20/05/2024
STJ, AgRg no HC 841.609/SP, j.
13/05/2024; STJ, AgRg no R Esp 2.074.103/PA, j.
.
04/03/2024
(AgRg no HC n. 943.486/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
8/4/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48255988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/06/2025 14:10:37
Código de Controle do Documento: 6857c99b-5818-476d-87a2-cfc19a6708dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0410644-0
HC 957.084 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00108400220158170000 00120070546321 00546328120078170001 04841596
108400220158170000 120070546321 4841596 546328120078170001
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MOISES MARQUES NOGUEIRA JUNIOR
CORRÉU
: ONILDO CORDEIRO BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MOISES MARQUES NOGUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454855840<59080<5@
2024/0410644-0 - HC 957084 Petição : 2025/0010370-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:35:54
Código de Controle do Documento: 2F560C08-B66C-4BC7-A599-7BCCC44DF9E1